Tribunal: STF
Processo: RE 256588
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-22
Data de publicação: 2004-03-22

Ementa:
Ação de natureza declaratória. Inexistência de condenação. Embargos
 de declaração recebidos, a fim de corrigir a fixação dos honorários
 advocatícios para dez por cento do valor atribuído à causa,
devidamente atualizado (art. 20, § 4º do CPC)